Tribunal: STF
Processo: AI 215030
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Acórdão em conformidade com orientação das Turmas do STF.
Reconhecida a integralidade da pensão, ut art. 40, § 5º, da
Constituição Federal. 3. Alegação nova, deduzida no agravo
regimental, não foi objeto do acórdão recorrido. Sumulas 282 e 356.
4. Despacho agravado mantido. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.